Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IDA EVENTUAL À CASA DA VÍTIMA. INTENÇÃO DE PEGAR ITENS PESSOAIS. ATIPICIADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente de tais medidas, age em desacordo com o determinado por decisão judicial, com o objetivo de afrontar a ordem judicial.

2. A ida da ré à casa de sua mãe (vítima), mediante autorização dela, movida pelo sentimento de compaixão materna, com o objetivo de permitir à acusada pegar alguns pertences, não tem o condão para caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva.

3. Recurso e não provido.